Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-08.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006356-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIBIANE BEATRIZ DA SILVA FIGUEIREDO ALVES - CPF: 032.220.691-07 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AGUA- CORTE DO FORNECIMENTO REALIZADO DE FORMA REGULAR – FATURAS EM ABERTO ALEM DAQUELAS IMPUGNADAS NOS AUTOS- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral passível de indenização quando se verificar que a suspensão no fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora se deu em razão da existência de inúmeras faturas em aberto, além daquelas impugnadas nos autos.

Concessionária que agiu no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

LIBIANE BEATRIZ DA SILVA FIGUEIREDO recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de AGUAS CUIABÁ - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

A Recorrente sustenta que se mostra cabível na espécie a indenização por danos morais tendo em vista que a Recorrida procedeu o corte no fornecimento de agua em sua unidade consumidora, requerendo o arbitramento da verba indenizatória.

A Recorrida apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito em relação as faturas no importe de R$ 3.007,39 (três mil sete reais e trinta e nove centavos) e R$ 2.585,50 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) valores estes bem acima da média de consumo da Recorrente.

Por sua vez, o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido ante a existência de outros débitos além daqueles discutidos nos autos.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que quando da suspensão do fornecimento de agua na residência da Recorrente havia 10 (dez) faturas em aberto, de modo que, a Recorrida agiu no exercício regular do seu direito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023